Tribunal: TJMT
Processo: 0012311-63.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012311-63.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO DA GUIA MORAES - CPF: 303.828.231-68 (APELADO), MARY INES DE ALMEIDA MARQUES CARDOSO - CPF: 389.130.039-53 (ADVOGADO), LIDIANE SILVA PEREIRA - CPF: 970.772.081-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANA MARIA GONCALVES DE MORAES - CPF: 779.558.381-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS –

NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS E AO SALDO DO SALÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No. 8.036/90 –

ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUPORTADOS PELO APELADO – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF –ADEQUAÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ -

DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 -
.Mostrando-se nulo o contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e § 2o, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à percepção do FGTS.

2

-

Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0012311-63.2013.8.11.0041 – PJE

– COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADA:

ANA MARIA GONÇALVES DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
com
Recurso de

Apelação
interposto pelo

Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Ordinária C/C Danos Morais e Materiais

ajuizado
por
Ana Maria Gonçalves

contra o
Município de Cuiabá,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial no que se refere ao pedido de FGTS ante a nulidade do contrato de trabalho do período de
1o-8-2004 a 28-9-2011.

Consignou ainda, que os valores apurados serão acrescidos de juros de mora,

a serem aplicados da seguinte forma:

até julho/2001 -

1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando liquidado o julgado, n os termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC.

Insurge-se o Município de Cuiabá contra a sentença, sustentando que a Apelada quando firmou contrato

com o Apelante, tinha pela ciência da temporariedade

de seu vínculo com a Administração e da inexistência de direito às verbas rescisórias trabalhistas.

Assevera que,

o artigo 12 da Lei Municipal n. 4.424, de 16 de setembro de 2003, expressamente determina que os contratos temporários para atender a excepcional necessidade do interesse público se extinguem sem gerar direito a qualquer indenização.

Assevera que, a sentença deve ser reformada, uma vez que a Requerente não faz jus às verbas rescisórias pleiteadas, porquanto se tratam de direitos vinculados ao regime celetista, de forma que o Município não lhe deve nada.

Requer que seja julgado improcedentes em todos os termos, bem como pugna para que os honorários sejam fixados proporcionalmente, sob o fundamento de que a parte autora decaiu na maioria dos pedidos formulados.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 7659659.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer

(ID 8410462), manifestou-se pela ausência de interesse ministerial nestes autos.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 9 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Ordinária C/C Danos Morais e Materiais

ajuizado por
Ana Maria Gonçalves

contra o
Município de Cuiabá,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial no que se refere ao pedido de FGTS ante a nulidade do contrato de trabalho do período de
1o-8-2004 a 28-9-2011.

Condenou, ainda, a parte requerida

em honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando liquidado o julgado, n os termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurge o Município de Cuiabá contra a sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
Ana Maria Gonçalves
firmou contrato temporário com a administração pública, para exercer o cargo de Agente Operacional de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cuiabá, lotada no Adauto Botelho, no período de

1o-8-2004 a 28-9-2011.

Observa-se na documentação do ID n. 7659590, que os contratos eram denominados de temporários, contudo, o caráter excepcional foi desvirtuado pelo ente público, quando renovado sucessivamente, pelo período de um pouco mais de 7
(sete) anos
.

Inicialmente, anoto que o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o Estado é admissível pela CF/88, à luz da regra prevista no artigo 37, IX.

Da dicção constitucional se extrai que a hipótese, em que se dispensa a realização de concurso público, somente é admitida quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, sendo que o contrato firmado deve vigorar por período determinado.

Resta vedada a contratação temporária quando as atividades a serem realizadas constituírem serviços ordinários da Administração Pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Ademais, o ajuste deve vigorar por
período determinado, coerente com a transitoriedade da demanda que justificou sua formação
.

Decerto, a hipótese dos autos não relaciona a contratação sem concurso público de que fala o art. 37, II, § 2o, da CF, e sim, sucessivos contratos por prazo determinado, sem que efetivamente fosse demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, capaz de autorizar a sistemática ofensa a dispositivo constitucional (CF – art. 37, IX).

Verifica-se que as renovações contratuais importaram em ilegalidade, por estenderem o vínculo por período que excede o limite legal, e que, por sua duração, evidencia que a necessidade pública vinha sendo atendida em caráter permanente, afastando o requisito da existência de uma situação temporária que autorizaria a exceção à regra de acesso aos cargos, empregos e funções públicas por concurso público.

Com efeito, a partir da nulidade do contrato temporário, nasce o direito do servidor ao FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei no 8.036/90.

O Supremo Tribunal Federal em sede do julgamento do RE 765.320/MG, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento, com repercussão geral, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e do FGTS. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016)

O Ministro Teori Zavascki consignou, em seu voto, que o STF, recentemente, julgou, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 658.026, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentando a tese de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: i) os casos excepcionais estejam previstos em lei; ii) o prazo de contratação seja predeterminado; iii) a necessidade seja temporária; iv) o interesse público seja excepcional; v) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Contra a referida decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pela Corte Suprema em 11-9-2017, já sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nos termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016)

Em outras palavras, o STF fixou a seguinte tese: sempre que a contratação do servidor público - sem concurso - for declarada nula, o contratado terá direito ao recebimento do saldo de salários devidos no período contratual, bem como ao levantamento do valor referente aos depósitos de FGTS, excluída a percepção de quaisquer outras verbas trabalhistas.

Desse modo, o vício de ilegalidade conduz à nulidade do contrato, que afeta a sua própria constituição e o torna inapto a produzir efeitos.

Portanto, apesar dessa nulidade, e nos termos do precedente do STF citado acima - que deve ser observado pelos Tribunais de todo o país, haja vista o seu caráter vinculante (artigo 1.040, III, do CPC) - ficariam asseguradas ao Autor somente as verbas decorrentes do saldo de salário e FGTS.

Assim sendo,

entendo serem inaplicáveis aos contratos considerados nulos o direito ao recebimento do 13o salário e das férias, ou de qualquer outra verba trabalhista pleiteada, mas tão somente à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS,

sem o acréscimo da multa.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CRF – NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – 13o SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO.

A Corte Constitucional firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.
(Ap 11969/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/3/2017, publicado no DJE 22/3/2017). [Destaquei].

Dos Honorários Advocatícios

No que concerne à condenação dos honorários advocatícios, tenho que o Magistrado
a quo,

agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto não merece reparo algum

nesse ponto.

Isso, porque o não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo o Apelado responder integralmente pelos honorários advocatícios.

O

art. 85, parágrafos 3o e 4o,

em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e

4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Desse modo, os honorários sucumbenciais pelo Apelado, em valor a ser auferido pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 85, caput e § 3o, do CPC/2015.

Assim, o desprovimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá é medida que se impõe.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido da parte autora constante na Ação Ordinária.

Quanto ao pagamento do

FGTS

e

honorários advocatícios, estes pontos já foram apreciados no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

Desse modo, passo então à análise dos demais pontos enfrentados na sentença.

Da Prescrição Quinquenal

Com relação à prescrição quinquenal entendo que o Magistrado
a quo
agiu com acerto neste ponto.

Isso, porque n
a hipótese em exame, ao contrário, a relação mantida envolve normas do direito administrativo, e o reconhecimento do direito ao FGTS dar-se-ia como consequência do reconhecimento da nulidade do contrato mantido.

Nessa senda, sendo, o direito ao FGTS uma decorrência da suposta nulidade contratual, o prazo prescricional, à evidência, deverá considerar o quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto no
20.910
/32.

Nesse alinhamento, julgado do STJ que bem se amolda ao caso dos autos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N.o
20.910
/1932
. ART. 206, § 3o, DO
CÓDIGO CIVIL
. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Inicialmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático do recurso especial, com esteio na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do
CPC/2015
e do RISTJ. 2
. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a
Fazenda Pública,
a teor do art. 1o do Decreto n.
20.910
/32, afastada a aplicação do
Código Civil
.
3. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do
FGTS
correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art.
19-A
da Lei n.
8.036
/90." (REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FGTS.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO No
20.910
/32.
ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.251.993/PR.1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.251.993/PR (Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2012 - acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973) pacificou entendimento no sentido de que o art. 1o do Decreto no
20.910
/32 é aplicável em face de qualquer pretensão formulada contra a Fazenda Pública. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1737604/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 1o/3/2019). [Destaquei]

Desse modo,

considerando que ação foi distribuída em 1o-4-2013, e ainda que o último contato de trabalho pactuado com a parte autora findou em 28-9-2011, não há que se falar em prescrição quinquenal, portanto a sentença merece ser
ratificada
nesse ponto.

Dos Juros de Mora e Correção Monetária.

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 -
Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.
(Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados
ex offício
, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA

810
/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.

Por fim, quanto ao pedido de condenação em dano moral, comungo do mesmo entendimento do Magistrado Singular, uma vez que não há nos autos provas que comprovem que a situação exposta a parte autora, ora Apelada, tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica, passiveis de ressarcimento pecuniário.

Diante o exposto,
DESPROVEJO

o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

E em sede de REMESSA NECESSÁRIA
, RETIFICO EM PARTE
a sentença para:

1) Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020